Tribunal: STF
Processo: EP 84
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOANITA DE ALMEIDA, em razão de Ação Penal julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    “- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.”



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    A defesa da ré JOANITA DE ALMEIDA solicitou a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, salientando que “a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança é de fundamental importância no presente caso, pois a ré, em razão de sua enfermidade psiquiátrica grave, não possui condições de cumprir pena em estabelecimento prisional” (eDoc.150).



    Em 15/5/2025, determinei que a sentenciada fosse submetida à junta médica oficial para manifestação sobre a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 152).



    A Direção do Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz encaminhou, em 25/4/2025, por meio do Ofício SEJUSP/HPJJV nº. 407/2025, relatório psicológico/psiquiátrico/clínico com a conclusão de que:



    “Em todos os atendimentos Joanita de Almeida encontrava-se lúcida, bom contato verbal, em regular aspecto geral e contato adequado, orientada no tempo e no espaço, sem sinais indicativos de alterações da sensopercepção ou do conteúdo da consciência, apresentando pensamento e discurso fluidos e organizados, humor eutímico às avaliações. Portanto, apta para retomar a unidade de origem.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo imediato encaminhamento de Joanita de Almeida para análise da junta médica competente, para elaboração de novo documento que aborde, necessariamente, (i) se a melhora apresentada pode ser justificada pelo tratamento fornecido; (ii) se referido tratamento deve ser mantido, e em que extensão e modo; e (iii) se o tratamento pode ser fornecido nas mesmas circunstâncias pela unidade prisional”.



    A Defesa da sentenciada apresentou nova manifestação reiterando o requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança (eDoc. 158).



    Em 7/5/2025, determinei a sentenciada JOANITA DE ALMEIDA ser submetida à junta médica e oficiei ao ao Diretor do presídio onde se encontra custodiada (eDoc. 163). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “manutenção de Joanita de Almeida no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz e pela expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais, para que realize o exame médico-legal de Joanita de Almeida e informe se a unidade prisional tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no referido exame médico-legal, inclusive para epilepsia” (eDoc. 168).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em decisão de 15/4/2025, determinei que a sentenciada fosse submetida à junta médica legal, para que informasse sobre a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário. 



    Em sua manifestação, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP) informou que a melhora apresentada seria justificada pelo tratamento fornecido pela equipe multidisciplinar, que mantém a paciente em quadro estável. Além disso, informou que o uso de medicamentos é fornecido pela rede hospitalar e por sua família. E por fim, respondeu que “não se aplica” ao quesito de se o tratamento poderia ser fornecido nas mesmas circunstâncias pela unidade prisional (eDoc. 166). 



    Verifico que as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Minas Gerais revelam a necessidade da ré permanecer em ambiente hospitalar para que lhe possa ser dispensado tratamento adequado e regular. Em relatório médico, subscrito pelo médico Dr. Adilson Benedito Varolla (CRM/MG nº 29184), constam as seguintes informações (eDoc. 166):



    Em relação ao caráter de internação neste Hospital Psiquiátrico e judiciário Jorge Vaz, Tratamento Psiquiátrico temporário, no momento da crise, com o objetivo de abordar os sintomas, causas, abordagem terapêutica medicamentosa e psicológica por equipe multidisciplinar, realizado com a função de ajudar a paciente recuperar suas habilidades sociais, cognitivas e emocionais para retornar a sua vida em comunidade, garantindo sua autonomia. Devemos salientar que está sendo realizado, o que mantém a paciente com quadro estável no momento (...). 



    i)Se a melhora apresentada pode ser justificada pelo tratamento fornecido: Sim. 



    ii)Se referido tratamento deve ser mantido, em que extensão e modo; e: Sim, mantendo acompanhamento com equipe multidisciplinar e mantendo as medicações prescritas a ser ajustada por medico assistente responsável pelo acompanhamento continuo da referida. 



    iii) Se o tratamento pode ser fornecido nas mesmas circunstâncias pela unidade prisional: Não se aplica à esta equipe 



    Assim, consideradas as informações em relação ao quadro de saúde da presa e verificando a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), vislumbro ser necessária a manutenção da ré em ambiente hospitalar, qual seja, o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, conforme bem ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 168):



    O Relatório Psiquiátrico Clínico de 9.5.2025, elaborado por médicos da Penitenciária José Edson Cavalieri, aponta que a melhora apresentada pela paciente pode ser justificada pelo tratamento fornecido, acrescentando que ele deve ser mantido com equipe multidisciplinar, mantendo-se ainda as medicações prescritas. Não esclarece, contudo, se o tratamento é viável na unidade prisional. 



    Há comprovação nos autos de que a custodiada também sofre de epilepsia, enfermidade que se agravou após o ingresso no sistema penitenciário. O laudo médico pericial n. 13344/2024 lista ocorrências médicas durante a permanência de Joanita na unidade prisional, com registros de ela "começou a apresentar de crises convulsivas mesmo em uso de anticonvulsionante" e de que "a paciente tem grave riscos de crise convulsiva devido a quadro de Epilepsia". 



    Esse cenário recomenda a manutenção da internação da custodiada no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, mostrandose prematuro o seu retorno ao estabelecimento prisional. 



    A manifestação é pela manutenção de Joanita de Almeida no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz e pela expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais, para que realize o exame médico-legal de Joanita de Almeida e informe se a unidade prisional tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no referido exame médico-legal, inclusive para epilepsia.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a continuidade do tratamento médico fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz.



    COMUNIQUE-SE a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado de Minas Gerais, inclusive por meios eletrônicos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente